Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731913-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLON CAPDEVILLE SILVA AGRAVADO: EVIDENCIA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor MARLLON CAPDEVILLE SILVA contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de resolução de contrato c/c danos materiais e morais (Proc. 0712875-26.2023.8.07.0020) ajuizada contra EVIDÊNCIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., que indeferiu a tutela provisória de urgência da seguinte forma: Trata-se de ação declaratória ajuizada por MARLLON CAPDEVILLE SILVA em desfavor de EVIDÊNCIA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que firmou contrato de empreitada para edificação de imóvel, de forma que a ré teria inadimplido, tendo por base a não finalização da obra no prazo estipulado. Pretende liminar para arresto de bens da empresa e do sócio desta via SISBAJUD e RENAJUD, a quem dirige pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adianta-se que o pedido liminar deve ser indeferido. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, notadamente pela necessidade de instrução probatória para se apurar a culpa da empresa requerida imputada pela demandante em relação ao alegado descumprimento do contrato. Aliás, este mesmo argumento prejudica até o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, tendo por base que não há qualquer elemento nos autos que demonstre de forma sumária desinteresse da empresa em cumprir o contrato ou mesmo que está esteja utilizando da personalidade para fins de prejudicar a relação de consumo. Cumpre frisar que a parte autora sequer trouxe o contrato social da ré aos autos, onde se possa identificar a condição de sócio unitário da pessoa física informada ou mesmo os limites de sua responsabilidade, a qual se pretende discutir. De mais a mais, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente que a empresa ré esteja em iminente estado de insolvência ou mesmo dilapidando seu patrimônio para fins de prejudicar credores. Por assim ser, além de não se verificar os requisitos do pedido liminar, também não se mostram presentes os elementos da desconsideração da personalidade jurídica inicial pretendida. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência, bem como o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Levando-se em conta que a inicial somente o elege como sócio representante da ré, bem como o indeferimento acima, determino a exclusão de SAMUEL ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO da condição de réu nestes autos. Remetam-se os autos ao NUVIMEC para a designação da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC/2015. Cite(m)-se e intime(m)-se, devendo o(s) réu(s) informar(em), no prazo de 10 (dez) dias úteis antes do ato, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação. (...) (ID 164849219 - autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 49700050), o agravante narra que se tratar de ação para resolução de contrato de prestação de serviços de execução e gerenciamento de obra, incluindo mão-de-obra e materiais, na modalidade empreitada global, em razão de seu descumprimento, ocorrido mediante abandono da obra. Que, até então, foi paga a última parcela (7a do contrato), no valor de R$ 60.712,92 (sessenta mil, setecentos e doze reais e noventa e dois centavos), correspondente à etapa que deveria estar finalizada da obra. Sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alinhava o agravante que “a lesão grave e de difícil reparação configura-se diante a não devolução de forma amigável pela parte agravada diante o não cumprimento dos serviços prestados por ela, o que gerou prejuízo de R$ 60.712,92 (sessenta mil, setecentos e doze reais e noventa e dois centavos)”. Acrescenta que “o receio de dano irreparável reside na ampliação da lesão ao patrimônio do autor”, a qual “poderá resultar no risco ao resultado útil do processo”. Além disso, “a demora no bloqueio dos bens do agravado é fatal e causará dano irreparável, pois não poderá usufruir da quantia se forem movimentadas pelo agravado”. Pontua que há probabilidade do direito invocado, na medida em que comprovado que “não foi efetivado tais serviços confirmados pela vistoria feita pelo próprio agravado, demonstrando assim evidencias concretas do descumprimento do contrato por parte do agravado (...), além de diversas conversas mostrando que a parte agravada estava em atraso com suas obrigações e não cumpriu”. Acrescenta que a tutela pleiteada é totalmente reversível. Ao final, postula a reforma da decisão recorrida para que, “em sede de tutela de urgência, seja deferido o bloqueio até o limite de R$ 60.712,92 (sessenta mil, setecentos e doze reais e noventa e dois centavos), via convênio SisbaJud, deferindo-se, desde logo, a utilização da ferramenta popularmente conhecida como “teimosinha” para que seja permitido que o patrimônio do agravado seja rastreado pelo período de 30 (trinta) dias, até o bloqueio do valor necessário e independente do resultado da diligência requerida na alínea anterior, seja determinada a imediata indisponibilidade/restrição/arresto dos veículos em nome do agravado”. E, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Preparo recolhido e apresentado (Código de Processo Civil 49700052 e 49700054). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os argumentos do agravante, não há razão para reforma da decisão recorrida. As provas, até então, colacionadas aos autos ainda não revelam, à suficiência, o descumprimento do contrato de empreitada, em especial desde quando houve paralisação da obra. Além disso, cotejando o conteúdo das conversas entre as partes (ID 164567529 - autos originários) há nebulosidade acerca dos motivos que ensejaram, ou não, a interrupção da prestação da empreitada por parte da empresa ré. Assim, é inegável a necessidade da dilação probatória. Outro ponto que chama atenção é que, não obstante o autor colacionar os recibos referente as parcelas do contrato de empreitada, até a 7a parcela que tenciona lhe ser devolvida, não comprova seus respectivos pagamentos e os recibos não estão assinados pela parte adversa (ID 164567516/164567522 - autos originários). O laudo de vistoria, elaborado unilateralmente pelo autor (ID 164567515 - autos originários), consta a finalização dos serviços de infraestrutura, parede e painéis, 90% (noventa por cento) das instalações hidráulicas, esgoto e águas pluviais, e 60% (sessenta por cento) dos pisos, da cobertura. Por consectário, somente após o devido contraditório, quiçá perícia, será possível avaliar se os serviços relativos ao “início do contrapiso no pavimento térreo e início da montagem do telhado”, a que se referem a 7a parcela contratual (ID 49700056 - Pág. 3), foram cumpridos pela ré/agravada. Por isso, os fatos alegados prescindem de ampla comprovação. Outrossim, como bem mencionado pelo Juízo a quo, “não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente que a empresa ré esteja em iminente estado de insolvência ou mesmo dilapidando seu patrimônio para fins de prejudicar credores”. Feitas essas ponderações, revela-se necessária a manifestação da parte adversa e a produção de provas sobre a temática, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Cotejando o pedido na origem do autor/agravante, concernente à constrição/arresto, em sede de tutela provisória de urgência, de bens de propriedade da ré/agravada, verifica-se que não há pleito para utilização da ferramenta conhecida como ‘teimosinha’, via SISBAJUD, fato que configura inovação recursal e será melhor tratado quando do exame meritório do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, no endereço no qual foi recentemente citada nos autos originários, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.